Tribunal: TJSP
Processo: 2108098-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de despejo. Acordo entabulado entre as partes, que convencionaram proceder à constatação das condições do imóvel locado, em comparação com o laudo de vistoria de entrada, bem como a verificação de eventuais benfeitorias a serem indenizadas em conformidade com o contrato. Laudo elaborado por arquiteto indicado pela autora, com a concordância expressa do ora agravante,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de despejo. Acordo entabulado entre as partes, que convencionaram proceder à constatação das condições do imóvel locado, em comparação com o laudo de vistoria de entrada, bem como a verificação de eventuais benfeitorias a serem indenizadas em conformidade com o contrato. Laudo elaborado por arquiteto indicado pela autora, com a concordância expressa do ora agravante, que preferiu não indicar outro profissional para acompanhar os trabalhos. Pedido de nomeação de outro profissional para realizar a vistoria avençada que somente foi feito após a elaboração do laudo, que lhe foi desfavorável. Preclusão reconhecida. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108098-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante ELIEZER
BITTENCOURT MARINS, é agravada LAURA ALMEIDA BIAGI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108098-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravante: Eliezer Bittencourt Marins
Agravada: Laura Almeida Biagi
Interessados: Denise Colucci Marins e outro
Comarca: Ribeirão Preto - 10a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.569
EMENTA
Agravo de Instrumento. Ação de despejo. Acordo entabulado entre
as partes, que convencionaram proceder à constatação das
condições do imóvel locado, em comparação com o laudo de
vistoria de entrada, bem como a verificação de eventuais
benfeitorias a serem indenizadas em conformidade com o contrato.
Laudo elaborado por arquiteto indicado pela autora, com a
concordância expressa do ora agravante, que preferiu não indicar
outro profissional para acompanhar os trabalhos. Pedido de
nomeação de outro profissional para realizar a vistoria avençada
que somente foi feito após a elaboração do laudo, que lhe foi
desfavorável. Preclusão reconhecida. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão proferida a fls. 388/391 dos autos da ação de despejo
ajuizada por Laura Almeida Biagi em face de Denise Colucci Marins,
Eliezer Bittencourt Marins e Marcos Fulvio Vieira Horta, ora em fase
de cumprimento de sentença homologatória de acordo, a qual
indeferiu o pleito de indicação de outro profissional para a elaboração
de novo laudo de constatação das condições do imóvel locado e
verificação de eventuais benfeitorias.
Sustenta o agravante, em suma, que discorda do
laudo apresentado nos autos, uma vez que não foram listados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108098-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
diversos itens de melhoria, sendo elaborado de forma parcial, do
modo a favorecer a agravada. Afirma ser necessária nova avaliação
por profissional especializado, nos termos do artigo 873, I, do Código
de Processo Civil, de modo que não prevaleçam os erros havidos na
avaliação, em flagrante prejuízo dos valores que investiu na
residência. Pede, assim, a reforma da decisão.
Recurso tempestivo; preparo anotado (fls. 24/25).
Contrarrazões a fls. 31/36.
É o relatório.
Em primeiro lugar, não há que se falar em
intempestividade do agravo, uma vez que os embargos de declaração
interromperam a contagem do prazo recursal, nos termos do artigo
1.026 do Código de Processo Civil.
Cabe aqui destacar, por oportuno que o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
“os embargos de declaração tempestivos, ainda que rejeitados por terem o propósito
de rejulgamento, interrompem o prazo recursal” (AgInt no REsp 1480537/SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a Turma, julgado em 03/09/2019,
DJe 19/09/2019).
No mérito, no entanto, não há como ser acolhida a
irresignação do agravante.
Note-se que, no curso da ação de despejo, foi
realizada audiência na qual as partes vieram a transigir, tendo
acordado que, no prazo de trinta dias, promoveriam a constatação das
condições do imóvel locado, em comparação com o laudo de vistoria
de entrada, bem como a verificação de eventuais benfeitorias a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108098-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
indenizadas em conformidade com o contrato, transação que foi
homologada a fls. 298/299.
Verifica-se, pois, que não se trata de avaliação
realizada por perito de confiança do juízo, tanto que foi a agravada
quem acabou indicando o profissional, sendo que o acompanhamento
da diligência por oficial de justiça somente foi determinado pela
discordância do ora agravante quanto ao comparecimento do patrono
da parte adversa, conquanto tenha concordado plenamente com a
realização da vistoria pelo profissional indicado a fls. 300/301, não
manifestando qualquer interesse em nomear outro profissional para
acompanhá-lo nos trabalhos (cf. fls. 306).
Assim sendo, uma vez que todas as partes estavam
de acordo na realização do trabalho pelo profissional que subscreveu
o laudo de fls. 325/344, devem prevalecer integralmente as suas
conclusões, que não foram questionadas por qualquer outra trabalho
técnico apresentado nos autos, mesmo porque o agravante, que tinha
totais condições de indicar assistente para acompanhar a vistoria,
preferiu comodamente aguardar a elaboração do laudo para averiguar
se este lhe seria favorável ou não e, só então, pugnar para indicação
de outro profissional, o que não se revela razoável, de modo que
restou correta a respeitável decisão agravada ao reconhecer a
preclusão. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

RUY COPPOLA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108098-50.2020.8.26.0000 -Voto no
5